Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0715810-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública, em favor de LARISSA VIEIRA SILVA e PAMELLA MARINHO DE JESUS VIEIRA, denunciadas pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, II, e no artigo 288, parágrafo único do Código Penal. É o relatório. Considerando a ausência da decisão que decretou a prisão preventiva das pacientes, INTIME-SE a impetrante para que emenda a petição inicial no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, nova conclusão para análise do pedido de liminar. Brasília - DF, 20 de maio de 2021. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator